Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de alienação fiduciária. O autor alegou abusividade nas tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem, bem como aplicação de taxa de juros superior à pactuada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem; (ii) avaliar a existência de abusividade nos valores cobrados; (iii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos e em que modalidade.
III. Razões de decidir
3. A tarifa de registro do contrato, ainda que válida, exige a comprovação do efetivo registro do contrato na repartição competente, conforme o art. 1.361, §1o, do Código Civil e a Resolução CONTRAN no 689/2017. No caso, o réu não demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, configurando a abusividade.
4. A tarifa de cadastro é válida conforme o Tema Repetitivo 620 do STJ, sendo permitida a sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso, não há provas de ilegalidade ou abusividade no valor cobrado.
5. A tarifa de avaliação do bem é admitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema Repetitivo 958 do STJ. No caso, o Formulário de Avaliação do Veículo juntado aos autos comprova a realização do serviço, não havendo evidências de abusividade.
6. A restituição do valor pago a título de tarifa de registro de contrato deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso, em conformidade com o art. 405 do CC e a Súmula 43 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, §1o; CPC, art. 86, parágrafo único; Resolução CONTRAN no 689/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 620 e 958; STJ, Súmula 43.